Tribunal: STF
Processo: HC 227209
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. O habeas corpus constitui via inadequada para reexaminar, aprofundadamente, a questão associada ao lastro probatório mínimo da conduta imputada ao paciente nas instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido.